Tribunal: TJES
Processo: 0001433-36.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001433-36.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIGOR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. TEMA 1.194/STJ E SÚMULA 231/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Higor da Silva contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou por homicídio privilegiado qualificado (CP, art. 121, §1º e §2º, IV), à pena de 11 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sem reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em julgamento anterior, esta Câmara desproveu o apelo, afastando a atenuante por entender a admissão “parcial, contraditória e ineficaz”.

Após Recurso Especial, os autos retornaram para juízo de retratação, diante do Tema 1.194 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a admissão de autoria, ainda que acompanhada de tese defensiva (confissão qualificada), impõe o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, à luz do Tema 1.194/STJ; (ii) saber qual o impacto do reconhecimento da atenuante no redimensionamento da pena, considerando a vedação da Súmula 231/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tema 1.194/STJ estabelece que a atenuante da confissão espontânea incide independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não haja retratação; e, quando qualificada por tese defensiva, deve operar em menor proporção, sem caráter preponderante.
6. No caso, o réu apresentou-se espontaneamente, admitiu a autoria desde a fase policial, reiterou-a em juízo e em plenário do Júri, apenas agregando teses defensivas, sem negar o fato principal, configurando confissão espontânea qualificada, não retratada.
7. O reconhecimento da atenuante, contudo, não autoriza redução abaixo do mínimo legal abstrato do homicídio qualificado (12 anos), por força da Súmula 231/STJ, razão pela qual a pena intermediária deve ser fixada no mínimo legal.
8. Mantida a causa de diminuição do homicídio privilegiado no patamar de 1/6, incide a redução sobre a pena intermediária (12 anos), resultando em pena definitiva de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido, em juízo de retratação, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e redimensionar a pena definitiva para 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, em juízo de retratação, dar parcial provimento ao recurso, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d") e redimensionar a pena definitiva para 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos do acórdão anterior, nos termos do voto do Relator, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001433-36.2022.8.08.0045

APELANTE:
HIGOR DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HIGOR DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha/ES que, com base na decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou à pena de
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, do Código Penal homicídio privilegiado qualificado, sem reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Sobreveio julgamento nesta Câmara, cujo conteúdo norteou o desprovimento do apelo, destacando à época que a admissão do réu teria sido “parcial, contraditória e ineficaz para o esclarecimento dos fatos”, razão pela qual se afastou a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Com a posterior interposição de Recurso Especial pela defesa, os autos retornaram para apreciação deste Órgão por determinação da Vice-Presidência do Tribunal Des. Fernando Zardini Antonio, em razão de suposta inobservância do entendimento manifestado na sistemática dos repetitivos, precisamente o
Tema nº 1.194 do Superior Tribunal de Justiç
a.

Pois bem.

Afere-se que o acórdão está em dissonância com o que fora decidido no julgamento de recurso na seara dos repetitivos Tema nº 1.194 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.977.027/MG, 3ª Seção), que exteriorizou a seguinte reflexão:

"A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos; 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade."

Assim, à luz da efetividade, celeridade, duração razoável do processo e segurança jurídica, imperiosa a adequação do acórdão recorrido aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, o réu
HIGOR DA SILVA
apresentou-se espontaneamente na Delegacia de Polícia dois dias após os fatos sem ter sido previamente intimado ou conduzido, admitiu expressamente ser o autor dos golpes de canivete que causaram a morte da vítima Lucas Eduardo da Costa Peixoto, confissão essa que foi utilizada como um dos fundamentos da decisão de pronúncia, servindo à apuração dos fatos e ao regular desenvolvimento da persecução penal.

Em sede de instrução judicial réu reiterou a autoria, invocando a legítima defesa como tese defensiva, exercendo legitimamente a ampla defesa garantida pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, sem jamais negar o fato principal.

Em Plenário do Júri, confirmou a autoria pela terceira vez, desta feita sob o argumento do privilégio da violenta emoção, tese soberanamente acolhida pelo Conselho de Sentença.

Tal conjunto revela confissão espontânea e qualificada, admissão inequívoca da autoria acompanhada de tese de excludente de ilicitude, não retratada em nenhum momento da persecução penal, o que, nos exatos termos do Tema 1.194/STJ, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, aplicada em menor proporção e sem caráter preponderante.

A exigência de confissão plena, irrestrita e desacompanhada de qualquer tese defensiva como condição para o reconhecimento da atenuante equivale a penalizar o exercício da ampla defesa, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Sendo assim, reconheço a atenuante da confissão espontânea qualificada, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, em favor de HIGOR DA SILVA.

Contudo, deixo de aplicá-la em seu valor integral, por duas razões que se somam.

Contudo, deixo de aplicá-la em seu valor integral por duas razões que se somam. Primeiro, porque a segunda parte da tese vinculante do Tema 1.194/STJ impõe que, nas hipóteses de confissão qualificada acompanhada de tese de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a atenuação opere em menor proporção, sem caráter preponderante.

Segundo, e de forma decisiva, porque a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça veda expressamente que a incidência de circunstância atenuante seja na primeira, seja na segunda fase da dosimetria conduza a pena abaixo do mínimo legal abstratamente cominado ao tipo penal, o que, no caso do homicídio qualificado, corresponde a 12 (doze) anos de reclusão.

Nessa toada, fixo a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, o Juízo sentenciante aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º, do Código Penal, homicídio privilegiado reconhecido soberanamente pelo Conselho de Sentença, em seu patamar mínimo, na fração de 1/6 (um sexto), fundamento concreto e idôneo não objeto desta retratação, que, incidindo sobre a pena intermediária de 12 (doze) anos, resulta na redução de 2 (dois) anos. Sendo assim, fixo a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por força do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/1990.

Em juízo de retratação,
CONHEÇO
do Recurso Especial interposto por
HIGOR DA SILVA
e, exercendo positivamente a retratação,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal e redimensionar a pena definitiva para 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos do acórdão anterior.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.